Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-74.2022.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001900-74.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AYRICON KAYAN RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 050.575.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLTON DE CARVALHO TROUY - CPF: 003.614.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HABECK DA SILVA - CPF: 035.327.401-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AYRICON KAYAN RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 050.575.961-60 (APELANTE), FERNANDO DAMASIO MACHADO - CPF: 812.667.311-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE

ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/06 – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

“Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
( STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Fernando Damásio Machado
, visando reformar a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16. § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses, 13 (treze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, pugnando para que seja feita a compensação integral entre a circunstância agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença quanto à condenação e a pena aplicada ao recorrente, e por consequência o desprovimento do recurso (Id. 152535336).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 153278689).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em detida análise da peça recursal, constata-se que a defesa não se insurgiu com relação ao mérito da condenação, mas tão somente quanto à dosimetria da pena, de modo que não se faz necessário adentrar à discussão acerca dos fatos.

A defesa sustenta que o magistrado de piso deixou de seguir o entendimento jurisprudencial majoritário, de que a atenuante da confissão deve compensar a agravante da reincidência.

Segundo seu argumento defensivo, ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, já que a primeira se atém diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências), enquanto a segunda é prevista expressamente na legislação.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão,
desde que o agente não seja multirreincidente,
vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua

compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade
.

Precedentes. 3.
No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. ( STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

Conforme se observa, a exceção a esta regra diz respeito aos casos de multirreincidência do condenado, quando deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

No caso, restou comprovado no curso da instrução processual e, inclusive, é facilmente constatado por meio do atestado de pena (Id.

152535337), visto que o recorrente possui três condenações, todas em processos que tramitam na Comarca de Juína, com trânsito em julgado anterior ao crime apurado na presente ação penal.

Nos autos n.o 0005819-64.2017.8.11.0025; n.o 0000478-57.2017.8.11.0025, o apelante foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, do Código Penal (furtos qualificados) e nos autos n.o 0004751-45.2018.8.11.0025, foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, do Código Penal (roubo majorado).

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“(...) Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como
no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
(...)”. (STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)
Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“(...) 2. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente, se as suas narrativas ressaem sopesadas para formação da convicção do julgador. Inteligência da Súmula 545 do STJ.
N’outro viés, descabe a sua integral compensação com a agravante da reincidência, em se tratando de agente multirreincidente específico, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT.

3. Na terceira fase da dosimetria penal, exclui-se da fundamentação o cúmulo de causas de aumento, a fim de se evitar violação ao princípio do ne bis in idem, sem se proceder a retificação do coeficiente fracionário, que se relacionou exclusivamente com o contido no inciso I do § 2.o-A do art. 157 do Código Penal.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016905-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) Destaquei

Assim, de forma acertada o Magistrado
a quo
entendeu que:

“
RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (04.02.2019), nos autos sob o n. 0005819- 64.2017.8.11.0025, bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão. Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. No caso, fazendo preponderar a reincidência sobre a confissão (Habeas Corpus no 105.543/MS, 1a Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 29.04.2014, unânime, DJe 27.05.2014), AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 03 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 16 dias-multa.
Em razão da reincidência, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, bem como descabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão do sursis (artigos 77 e 44, ambos do CP). Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura colocando-o em liberdade, se por al, não estiver preso”.

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer, vejamos:

“
Procedeu com acerto e proporcionalidade o magistrado sentenciante, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica de forma não integral, ao fixar a pena do apelante na segunda fase da dosimetria da pena, em razão das múltiplas condenações proferidas contra apelante, o que vai de encontro ao Enunciado 41 do TJMT, senão vejamos: 41 multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Dessa forma, apresenta-se correta a sentença ao realizar apenas compensação parcial entre a multirreincidência específica e a atenuante da confissão espontânea”

(Id. 153477662).

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência na o obstaculiza sua compensação o com a atenuante da confissão o espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão o espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem
. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QÚINTA TÚRMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) Destaquei

Portanto, conclui-se que o recorrente é multirreincidente específico em delito patrimonial, condição a qual enseja a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção do acréscimo operado na sentença condenatória, na ordem de 1/9, por se tratar de fração aquém daquela já ratificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023